Tribunal: STF
Processo: Rcl 71595
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade — ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF pelo Juízo da Vara de Execução Penal Meio Fechado e Semiaberto Comarca de Cachoeira Alta/GO.



    A defesa técnica narra que o reclamante está preso preventivamente desde 10/3/2024.



    Expõe que ele foi denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.



    Afirma que o juízo a quo proferiu sentença condenando o reclamante a uma pena de 14 anos e 8 meses de reclusão e 1.880 dias-multa como incurso nos arts. 33, caput; 40, V; e 35 da Lei n. 11.343/2006, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.



    Assevera que o recurso de apelação foi parcialmente provido para reduzir a pena a um patamar de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 1.200 dias-multa, no menor valor unitário, bem como para afastar a agravante do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.



    Diante da presença de voto divergente, interpôs embargos infringentes, que foram conhecidos e negados por 8 votos a 10.



    Alega que, mesmo sem haver motivos plausíveis, estabeleceu-se o regime semiaberto de cumprimento da pena e, de forma infundada, manteve-se a prisão do reclamante, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.



    Aduz que o reclamante encontrava-se recolhido na Unidade Prisional Estadual de Formosa/GO e, diante da ausência de estabelecimento adequado para transferência ao regime semiaberto, o Juízo das Execuções Penais revogou sua prisão. Verificou-se, contudo, na audiência admonitória que a origem do processo era a Comarca de Cachoeira Alta/GO.



    Os autos foram recebidos pelo Juízo das Execuções Penais da Comarca de Cachoeira Alta/GO, oportunidade na qual aquele Juízo decretou a prisão do reclamante com o intuito de inseri-lo no regime semiaberto para dar cumprimento à pena, mesmo sem o trânsito em julgado da Ação Penal 5309988-29.2022.8.09.0020, uma vez que foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário.



    Argumenta que o Supremo Tribunal Federal deu provimento às ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF para declarar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal – CPP, de acordo com o art. 5º, LVII, da Constituição, condicionando o início do cumprimento da pena apenas após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.



    Sustenta que existe nítido constrangimento ilegal, uma vez que o conceito de execução provisória não se confunde com a prisão preventiva ou cautelar.



    Ressalta que, nas ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, a única modalidade de prisão permitida antes do trânsito em julgado é a prisão preventiva quando estiver presente o suporte fático legitimador capaz de justificar os requisitos exigidos pelos arts. 312 e 313 do CPP.



    Alega que a prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação de pena e que a decisão reclamada limitou-se a destacar a gravidade abstrata do delito, bem como a repetir os dispositivos legais, utilizando fórmulas retóricas que serviriam para qualquer situação.



    Ao final, requer o reconhecimento da:



    [...] clara ilegalidade imposta ao reclamante e conceda liminarmente a ordem para que seja cumprida a autoridade da decisão proferida nas ADC 43, 44 e 54, determinando a imediata soltura do reclamante, com a consequente revogação da prisão (que constitui uma verdadeira afronta à decisão desta Suprema Corte) e a expedição do alvará de soltura, enquanto a presente reclamação é processada. 



    Por fim, requer-se que, no julgamento final desta Ação, seja confirmada a medida liminar concedida, acolhendo-se a Ação e julgando-se procedente o pedido nela formulado, para que a Autoridade Coatora respeite a decisão da Suprema Corte no julgamento das ADC 43, 44 e 54, e não mantenha o reclamante em cumprimento antecipado ou provisório de pena de forma ilegal (doc. 1, p. 17).



    Requisitei prévias informações ao Juízo da Vara de Execução Penal Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Cachoeira Alta/GO, das quais destaco o seguinte trecho:



    [...]



    Ademais, importante mencionar que no dia 14 de setembro de 2024, diante do fechamento da Unidade Prisional de Cachoeira Alta, houve decisão determinando a inclusão do reclamante em sistema de monitoramento eletrônico, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. 



    O Alvará de Soltura foi assinado e cumprido no dia 15 de setembro de 2024.



    Em anexo, envio a Vossa Excelência a decisão que decretou a prisão preventiva do reclamante (ev. 282), decisão que o incluiu em sistema de monitoramento eletrônico bem como o alvará de soltura (ev. 324/325). (Doc. 29, p. 16).



    Como se vê, diante do fechamento da Unidade Prisional de Cachoeira Alta/GO, a autoridade reclamada determinou a inclusão do reclamante em sistema de monitoramento eletrônico, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, cumprido no dia 15/9/2024.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator